Tribunal: TJDFT
Processo: 0743286-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743286-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON KEVIN PEREIRA MAGALHAES AUTORIDADE: MM JUIZA DA 5 VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA em favor de WELLINGTON KEVIN PEREIRA MAGALHÃES, preso preventivamente, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (Feito no 0724159-25.2022.8.07.0001), em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006, tendo a Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, Dra. Rejane Zenir Jungbluth Suxberger, indeferido o pedido de revogação da prisão em questão. O Impetrante afirma que o Paciente é réu primário e possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e não responde a outros processos após o suposto crime cometido, não tendo sido ouvido em Juízo até a presente data nem apresentado defesa. Acrescenta que o Paciente não cometeu qualquer delito no período em que esteve livre provisoriamente e que a prisão foi efetivada sem a existência de provas contundentes, com base apenas no acesso não autorizado ao seu telefone celular. Aduz que “a prisão em nosso ordenamento jurídico é uma exceção, somente sendo aplicado em casos graves e quando não se torna possível a aplicação de medidas cautelares.” (Num. 42413908 - Pág. 2). Argumenta que “o paciente preenche requisitos objetivos e subjetivos, à medida que se impõe e a sua liberdade, para responder o processo solto, uma vez que não há evidencia clara de ricos à ordem publica e que o paciente não tenha intenção de colaborar com a justiça, sendo que já mostrou interesse em esclarecer os fatos em juízo, conforme intimação por oficial de justiça em seu endereço atualizado.” (Num. 42413908 - Pág. 3). Diz que o Paciente se compromete a não entrar em contato com o outro acusado por qualquer meio de comunicação, bem como a comparecer à audiência a ser designada posteriormente. Assevera, “com as devidas vênias aos posicionamentos contrários, que o fato de ter sido o paciente denunciado pelo crime capitulado não o torna, de imediato, uma ameaça à sociedade, tampouco revela, per si, periculosidade, que justificariam a constrição de sua liberdade por tanto tempo, para assegurar a ordem pública, considerando que não foi localizado consigo arma de fogo ou outro objeto que agravaria o fato.” (Num. 42413908 - Pág. 4). Afirma que “o Magistrado, ao decretar a prisão preventiva do Paciente, limitou-se a apreciar a pretensa gravidade abstrata do delito em exame, sem, contudo, por óbvio, estipular a devida motivação, analisar os depoimentos dos acusados e das testemunhas, que comprovaram a não participação do paciente da empreitada criminosa perpetrada apenas por mãe e filho.” (Num. 42413908 - Pág. 10). Alega o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar e colaciona jurisprudência que entente pertinente. Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto e, no mérito, a concessão da ordem, pleiteando, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em face da decisão em que se manteve a prisão preventiva do ora Paciente. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva. Com efeito, como consta da Denúncia oferecida pelo Ministério Público, constatou-se, por meio de investigação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal, que, no dia 25/11/2021, o Paciente, “de forma consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, no interior de sua residência na QR 421, Conjunto 14, Casa 07, Samambaia/DF, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, com massa líquida de 96,16g (noventa e seis gramas e dezesseis centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 6534/2021 e Laudo de Perícia Criminal 13739/2021 (anexos).” (Num. 42414687 - Pág. 2). Apurou-se que Eziquiel Martins Costa, por sua vez, adquiriu a mencionada porção de cocaína do ora Paciente e, no mesmo dia (25/11/2021), entre 15h00 e 17h00, na Região Administrativa de Samambaia/DF, também de forma consciente, voluntária e ilegal, a vendeu para José Henrique Menezes da Silva, vulgo “Henry” (Processo no 0741607-45.2021.8.07.0001). Narrou-se que “Henry” estava sendo monitorado por uma equipe da Seção de Repressão a Drogas da 5a Delegacia de Polícia, quando foi abordado com uma porção de quase 100g (cem gramas) de cocaína, logo após receber um pacote do ocupante do veículo GM Celta, de cor prata, placa JIB-6127-DF, também no dia 25/11/2021. Destarte, com o fim de identificar os fornecedores de drogas ilícitas a “Henry”, a Polícia representou ao Poder Judiciário pela quebra do seu sigilo telefônico e telemático, o que foi deferido pelo Juízo, constatando-se, pela análise dos dados extraídos do telefone celular daquele, que Ezequiel Martins Costa vendeu-lhe a porção de cocaína que adquirira de WELLINGTON KEVIN PEREIRA MAGALHÃES, ora Paciente. Concluiu-se, assim, que, “Em data que não se pode precisar, ao menos até o dia 25 de novembro de 2021, os denunciados, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, de forma consciente, voluntária e livre, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas”, estando “EZIQUIEL MARTINS COSTA e WELLINGTON KEVIN PEREIRA MAGALHÃES incursos nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 35, todos da Lei n.o 11.343/06.” (Num. 42414687 - Pág. 4). Pois bem. Como bem observado pela Juíza que proferiu a decisão atacada neste Habeas Corpus, ocorrida em 19/12/2022 (Num. 42414688 - Pág. 4), não houve, desde a decretação da prisão preventiva, qualquer mudança em relação ao panorama do caso a justificar o acolhimento do pleito de liberdade. Nesse diapasão, evidencia-se a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal) e, por ser o crime que é imputado ao Paciente passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. A alegação de primariedade do Acusado, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não é motivo suficiente para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal). Como visto, ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Como bem assinalado pela Magistrada, as medidas cautelares diversas da prisão não impediriam a prática de novos fatos pelo Paciente, tendo em vista que “a gravidade concreta das condutas imputadas aos réus evidencia a periculosidade, a demonstrar que as medidas cautelares diversas da razão são insuficientes para resguardar a ordem pública.” (Num. 42414688 - Pág. 3). Ora, o comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV) o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V) e a monitoração eletrônica (inciso IX) são medidas inaptas para tal finalidade, porque em nada dificultam a prática de novos fatos semelhantes aos narrados na origem; igualmente, a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II) e a proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III) não teriam o condão de acautelar o meio social. Por fim, a suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e a internação compulsória (inciso VII) não se relacionam com o caso concreto, sendo, ademais, incabível a fiança (inciso VIII). Por todo o exposto, o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão à Juíza natural da presente Medida, a eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial